Tribunal: TJSP
Processo: 0026853-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO – IMPETRAÇÃO VISANDO À OBTENÇÃO DE REMOÇÃO IMEDIATA OU PRISÃO DOMICILIAR ATÉ O SURGIMENTO DA VAGA NO REGIME ADEQUADO.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'HABEAS CORPUS' – IRREFLETIDA BANALIZAÇÃO E VULGARIZAÇÃO DO WRIT, UTILIZADO NO CASO COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÕES

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO – IMPETRAÇÃO VISANDO À OBTENÇÃO DE REMOÇÃO IMEDIATA OU PRISÃO DOMICILIAR ATÉ O SURGIMENTO DA VAGA NO REGIME ADEQUADO.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'HABEAS CORPUS' – IRREFLETIDA BANALIZAÇÃO E VULGARIZAÇÃO DO WRIT, UTILIZADO NO CASO COMO MEIO DE AGILIZAR DECISÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO PENAL, EXIGINDO-SE O REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA – VIA ELEITA INADEQUADA – COMUNICAÇÃO, CONTUDO, DE TRANSFERÊNCIA DO SENTENCIADO PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026853-51.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
impetrante/paciente GUILHERME VINICIUS DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026853-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20816
2
Voto no 20.816
Habeas Corpus no 0026853-51.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: GUILHERME VINÍCIUS DE FREITAS
Impetrado:
MM.
JUÍZO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 4a RAJ CAMPINAS
EMENTA: HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL

PACIENTE
PROGREDIDO
AO
REGIME
SEMIABERTO
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA
PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO IMPETRAÇÃO
VISANDO À OBTENÇÃO DE REMOÇÃO IMEDIATA
OU PRISÃO DOMICILIAR ATÉ O SURGIMENTO DA
VAGA NO REGIME ADEQUADO.
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'HABEAS CORPUS'
IRREFLETIDA BANALIZAÇÃO E VULGARIZAÇÃO
DO WRIT, UTILIZADO NO CASO COMO MEIO DE
AGILIZAR DECISÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO
PENAL, EXIGINDO-SE O REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA

VIA
ELEITA
INADEQUADA

COMUNICAÇÃO, CONTUDO, DE TRANSFERÊNCIA
DO
SENTENCIADO
PARA
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO PERDA DO OBJETO ORDEM
PREJUDICADA.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado
pele
sentenciado
GUILHERME
VINÍCIUS
DE
FREITAS, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ

São Paulo, nos autos da execução criminal no
0014168-29.2018.8.26.0502.
Aduz, em síntese, que beneficiado com a progressão
ao regime semiaberto em 26.02.2020, encontra-se ainda no regime
mais gravoso. Pugna, assim, pela concessão da prisão domiciliar (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026853-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20816
3
02/05).
É o relatório.
De início, impõe o registro, como vem se decidindo
reiteradamente, de que embora o uso do 'habeas corpus'
em
substituição aos recursos cabíveis, ou incidentalmente, como
salvaguarda de possíveis liberdades em perigo fora de sua inspiração
originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites
a serem respeitados, em homenagem à própria Constituição, devendo
a impetração ser compreendida apenas dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente, para que não se
perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo
dos excepcionais, por irrefletida banalização e vulgarização do 'writ'
(HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012).
E no caso, cumprindo breve relato, vê-se que o
paciente GUILHERME VINÍCIUS DE FREITAS foi processado e
condenado nos autos da ação penal no 0000020-81.2017.8.26.0038, por
incurso nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 e 12, caput, da Lei no
10.826/03, recebendo as penas de 08 anos de reclusão, no regime
fechado, 01 ano de detenção no regime aberto e 810 dias-multa, no
piso, porque, segundo narra a denúncia, no dia 04 de janeiro de 2017,
por volta das 17h00min, na rua Clementino Coseli, Parque Tiradentes,
n° 309 fundos, agindo em comparsaria e com unidade de desígnios
com o corréu Guilherme Henrique de Paula, traziam consigo,
guardavam, preparavam e mantinham eles em depósito, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026853-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20816
4
entrega a terceiros, 3 (três) "tijolos" de cocaína, pesando 198 gramas;
70 (setenta) porções de maconha, pesando 226 gramas; outra porção da
mesma droga, acondicionada em um pote plástico, pesando 56 gramas;
283 (duzentas e oitenta e três) porções de cocaína, acondicionadas em
"eppendorfs", pesando 216 gramas e 1 cartela da droga conhecida
como LSD, apreendendo-se, ainda, na diligência policial então
realizada, 7 (sete) munições intactas, calibre 22; 2 (duas) munições
deflagradas, calibre 22 e uma munição intacta, calibre 38, de uso
permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Foi expedida, assim, a guia de recolhimento, dando-
se início ao processo de execução penal no
0014168-29.2018.8.26.0502, onde, após o regular tramite do processo
de execução, ele foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto em 26.02.2020 (fls. 156/157 da execução penal).
Não
concretizada
a
remoção
ao
regime
intermediário, a defesa, em 15.06.2020, pugnou pela transferência
imediata ao regime semiaberto ou concessão de prisão domiciliar até o
surgimento da vaga (fls. 187/189 da execução penal), razão pela qual o
MM. Juízo a quo determinou pela expedição de ofício ao diretor do
estabelecimento prisional pugnando por informações acerca da
transferência, bem como pela posição ocupada pelo sentenciado na lista
de transferências (fl. 195 da execução penal).
Assim, a unidade prisional informou ao MM. Juízo
a quo que o sentenciado foi efetivamente transferido para o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026853-51.2020.8.26.0000 -Voto no 20816
5
semiaberto da Penitenciária de Itirapina aos 25.06.2020 (fls. 198 e
203 da execução penal).
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido,
em decorrência da perda do seu objeto, uma vez que a paciente já se
encontra no regime adequado.
Diante o exposto, julgo prejudicado o writ, pela
perda do objeto.
IVANA DAVID
Relatora